Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734715-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0702906-22.2025.8.07.0018, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas, ajuizado por Kátia Martins dos Santos Ferreira, ora agravada, em face do agravante. Contudo, ao compulsar o recurso, verifico que o Distrito Federal não indicou a decisão agravada e o respectivo ID. Diante disso, intime-se a parte agravante para indicar a referida decisão. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator